Tribunal: TJMT
Processo: 0000789-52.2012.8.11.0048
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MISAEL GOMES DE SOUZA

Número do Protocolo: 99806/2015
Data de Julgamento: 19-08-2020

E M E N T A
APELAÇÃO — EMBARGOS DE TERCEIRO — PENHORA DE BEM IMÓVEL — RECIBO DE QUITAÇÃO DO IMÓVEL ADQUIRIDO — AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO PÚBLICO — ALIENAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL — BOA-FÉ E EXERCÍCIO DA POSSE — DEMONSTRAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO.
Os embargos de terceiro é o meio pelo qual aquele que, não sendo parte no processo em que se dá o ato impugnado, pleiteia a liberação de bens que estejam sujeitos a constrição ou ameaça, dos quais seja proprietário ou detenha a posse (artigo 1.046, do Código de Processo Civil de 1973).
Consoante a Súmula nº 84, do Superior Tribunal de Justiça “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”.
Tratando-se de posse, a questão da formalização do negócio jurídico por meio de averbação do registro de contratos é mitigada, presumida a boa-fé, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MISAEL GOMES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar sentença proferida em embargos de terceiro opostos por Misael Gomes de Souza, que julgou procedente o pedido para suspender a penhora realizada na execução fiscal nº 746-62.2005.811.0048, sobre o imóvel objeto da lide, e determinou a expedição de mandado de manutenção de posse em favor do embargante/apelado.
Aduz que o recibo de quitação do imóvel juntado pelo apelado à inicial dos embargos de terceiro não é meio idôneo para realização de transferência inter vivos de bens imóveis sob a égide do Código Civil de 1916, que determina a realização da transcrição no Registro de Imóveis para perfectibilização dos atos translativos de domínio.
Relata que uma vez ausente o registro da escritura pública de compra e venda “a transferência da propriedade não se concretizou, razão pela qual o comprador não chegou a atingir o status de proprietário do imóvel”.
Requer o provimento do recurso para que seja reconstituída a penhora realizada no imóvel objeto dos embargos de terceiro.
Não há contrarrazões (fls. 43).
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
De início, anoto que o ato sentencial foi prolatado na data de 18 de janeiro de 2016 (fls. 33/34verso), logo, e aos recursos relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo nº 2, esclarece que “a lei a reger o recurso cabível e a forma de sua interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 860628/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de dezembro de 2016).
Cuida-se, na origem, de embargos de terceiro opostos por Misael Gomes de Souza, ora apelado, em face do Estado de Mato Grosso, ora apelante, insurgindo-se contra a penhora que recaiu sobre o bem imóvel, constrito no bojo da execução fiscal nº 746-62.2005.811.0048, movida pelo apelante contra Luciano Teles da Silva.
O embargante/apelado alega que adquiriu o imóvel rural “Chácara Santa Rita, localizada às margens da BR 364 KM 170, no Distrito de Santa Elvira, Juscimeira-MT, 01 (uma) área de terras rurais, medindo 2,42 há (dois vírgula quarenta e dois hectares) da medida paulista” (fls. 10), na data de 15 de junho de 2001, local onde constituiu sua residência desde então.
Insurge-se o apelante contra a sentença que consignou ser a prova contida nos autos suficiente para demonstrar a aquisição do imóvel, ainda que de forma precária, sem registro imobiliário, e reconheceu o exercício da posse sobre bem e a boa-fé do terceiro, desconstituindo a penhora realizada na execução fiscal.
E no dispositivo da sentença restou determinado:

(...) Ante o exposto e por tudo que nos autos consta, em especial, acolho os embargos de terceiro opostos pelo embargante, ao passo que julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 1.052 c/c art. 269, inciso I, ambos do CPC, nos seguintes termos:
a)Suspendo a ação principal de execução sob código 4669, certificando-se;
b)Expeça-se o competente mandado de manutenção de posse em favor do embargante, a ser exercida sobre o imóvel objeto da lide;
Sem custas e honorários advocatícios, ao passo que defiro os benefícios da justiça gratuita a embargante, nos termos da Lei nº 1.060/50. (...) (fls. 10).
Pois bem.
Nos termos do artigo 1. 046 do Código de Processo Civil vigente à época, os embargos de terceiro constituem incidente processual para aquele que, não sendo parte no processo, necessita proteger sua posse ou propriedade constrita por processo judicial:
“Art. 1.046. Quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, poderá requerer Ihe sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos”.

Na hipótese, sustenta o apelante que o negócio jurídico envolvendo o imóvel penhorado não foi devidamente comprovado, porquanto foi fundado em mero “recibo de quitação” (fls. 10) do imóvel, não havendo prova da transcrição do negócio no Registro de Imóveis nos termos do artigo 531 e 533 do Código Civil de 1916, consequentemente, não houve a transmissão da propriedade, razão suficiente para improcedência dos embargos de terceiro.
Sabe-se que o objetivo da ação de embargos de terceiro é de proteger tanto a propriedade como a posse e podem ter fundamento tanto em direito real ou direito pessoal, o que denota a cognição sumária sobre a legitimidade ou não da apreensão judicial.
Sobre o tema, transcrevo trecho do voto na apelação nº 1.0627.17.000730-6/001, de relatoria da Desembargadora Lilian Maciel, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“(...) Assim, os limites da lide nos embargos de terceiro referem-se apenas à exclusão ou inclusão da coisa na execução e não aos direitos que caibam ao terceiro sobre o bem, mesmo quando deles se tenha discutido. Nesse sentido, invocamos a doutrina Hamilton de Moraes E. Barros:

‘A lide, nos embargos de terceiro, é restrita. Versará apenas a inclusão ou a exclusão do bem na execução e não os direitos que o terceiro possa ter sobre a coisa. A decisão sobre domínio nesses embargos somente é possível quando for evidente pertencer o bem a uma das partes. A economia processual o aconselha e nem isso fere nosso sistema. (...)
Havendo dúvidas, deve o juiz dos embargos limitar-se ao exame da posse do embargante. É que os embargos de terceiro são um procedimento de rito abreviado e célere, procedimento que não tem as galas e o luxo de garantias do procedimento ordinário, isto é, possibilidade ampla da parte de arguir, alegar e provar e do juiz em prover. Não conhece limitações a não ser as dos pedidos. Sendo os embargos imprestáveis para as largas discussões sobre domínio, pode a sentença ficar limitada ao estreito campo possessório. O resto da eventual controvérsia é de ser aferido nas vias ordinárias, de maiores possibilidades de indagação e de decisão, do mais geral e completo acertamento das relações. Não se quer nos embargos de terceiro que o autor seja o proprietário do bem. Não se faz essa exigência. Basta que tenha a posse, por direito real ou pessoal. (....) A regra é fazer a sentença de embargos coisa julgada apenas sobre a licitude do ato judicial, deixando íntegro o direito do embargante e do executado. É que a lide aqui se resume apenas na inclusão ou na exclusão do bem na execução, e não aos direitos que caibam ao terceiro sobre a coisa. É por isso que, rejeitados, não podem mais os embargos ser propostos no curso da mesma execução. E a razão disso é ser modesto o objeto dessa ação de embargos: limita-se a pedir o levantamento de penhora ou de qualquer ato de constrição judicial que recaia sobre o bem e a consequente manutenção ou restituição da posse e mais as condenações de causa processual, isto é, o pagamento das custas do processo e dos honorários.’ (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Ed. Forense, 4ª ed., 1993, vol. IX, p. 228). (...)”. (TJ/MG, Vigésima Câmara Cível, apelação nº 1.0627.17.000730-6/001, relator Desembargadora Lilian Maciel, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de fevereiro de 2020).

Vê-se que a natureza da ação de embargos de terceiro é uma hipótese de cognição sumária, não se compreendendo em uma de suas funções declarar o direito do embargante sobre os bens apreendidos com a eficácia de coisa julgada, porquanto limita-se à uma aferição superficial da posse do terceiro sobre o bem apreendido.
Em resumo, o objetivo dos embargos de terceiro é tão somente obstar ação em que se discuta direito próprio em um processo onde esse terceiro não figurou como parte.
Nesse sentido, editou-se a Súmula nº 84 do Superior Tribunal de Justiça:

“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”.

Com efeito, a ausência de registro cartorário da promessa de compra e venda, ou escritura do imóvel, não constitui óbice à comprovação da posse exercida por terceiro de boa-fé.
Assim, em sede de tutela de uma mera aparência de domínio, a documentação acostada aos autos às fls. 10, por ser um recibo de quitação do imóvel, assinado pelo vendedor e sua esposa, proprietários à época, é convincente quanto à realização do compromisso de compra e venda, ainda que singelo e desprovido de registro imobiliário. Logo, é admissível como prova de posse.
Além disso, o negócio foi entabulado na data de 15 de junho de 2001, mais de quatro (4) anos antes do ajuizamento da execução fiscal em que ocorreu a penhora do imóvel, protocolada no dia 14 de outubro de 2005 (fls.2, execução fiscal nº 746-62.2005.811.0048), o que demonstra a boa-fé do terceiro embargante.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO. POSSUIDORAS DE BOA-FÉ. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESENÇA.
(...)
2. O propósito recursal consiste em determinar a possibilidade de aplicação da Súmula 84/STJ, para as hipóteses em que ocorreu a doação do imóvel, sem o posterior registro.
3. A existência dos embargos de terceiro decorre do princípio de que a execução deve atingir apenas os bens do executado passíveis de apreensão.
4. A legitimidade para a oposição dos embargos de terceiros recai sobre o senhor e possuidor ou sobre apenas o possuidor, nos termos do art. 1.046, § 1º, CPC/73. A posse que permite a oposição desses embargos é tanto a direta quanto a indireta.
5. As donatárias-recorridas receberam o imóvel de pessoa outra que não a parte com quem a recorrente litiga e, portanto, não é possível afastar a qualidade de "terceiras" das recorridas, o que as legitima a opor os embargos em questão.
6. Ao analisar os precedentes que permitiram a formação da mencionada Súmula 84/STJ, pode-se verificar que esta Corte Superior há muito tempo privilegia a defesa da posse, mesmo que seja em detrimento da averbação do ato em registro de imóveis.
7. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ, Terceira Turma, REsp 1709128/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de outubro de 2018).

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DE TERCEIRO - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA FIRMADO ANTES DA PENHORA - AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO – VALIDADE - PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE POSSE DO TERCEIRO DE BOA-FÉ. – CONSTRIÇÃO DO BEM – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – LEGALIDADE – APELO DESPROVIDO.
A celebração do compromisso de compra e venda, ainda que não tenha sido levado à registro no Cartório de Registro de Imóveis, constitui meio hábil a impossibilitar a constrição do bem imóvel, discutido em execução fiscal, e impede a caracterização de fraude à execução. Na esteira do entendimento consolidado na Corte Superior, é desnecessária a transcrição no registro imobiliário de imóvel para preservação do direito de terceiro adquirente de boa-fé, afigurando-se possível para comprovar a validade do negócio jurídico o contrato de compra e venda, ex vi da Súmula 84/STJ. Apelo desprovido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público Coletivo, apelação nº 0001141-09.2016.8.11.0003, relatora Desembargadora Antonia Siqueira Gonçalves, julgamento em 1º de julho de 2020).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRAZO PARA PROPOSITURA - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO - TERCEIROS DE BOA -FÉ - FRAUDE À EXECUÇÃO - ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA.
(...)
- Os Embargos de Terceiro, conforme previsão do art. 1.046, do CPC/1973, são o meio pelo qual aquele que, não sendo parte no processo em que se dá o ato impugnado, pleiteia a liberação de bens dos quais seja proprietário ou possuidor e que estejam sob constrição ou ameaça.
- Pela redação da Súmula nº 84, do Superior Tribunal de Justiça, "é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.".
- Em que pese à ausência do registro dos contratos de promessa de compra e venda, tratando-se de possuidores, a boa-fé é presumida contra o ato judicial da penhora. Isto porque a defesa da posse supera a questão de formalização do negócio jurídico por meio da averbação do registro dos contratos, conforme já se manifestou o STJ no julgamento do REsp nº 1.709.128 - RJ.
- A súmula nº 375 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.". (...). (TJ/MG, Décima Primeira Câmara Cível, apelação nº 1.0024.10.008664-4/001, relator Desembargador Adriano de Mesquita Carneiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de fevereiro de 2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - QUESTÃO NÃO SUBMETIDA PREVIAMENTE AO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMÓVEL ADQUIRIDO POR TERCEIRO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO EM APENSO - AUSÊNCIA DE REGISTRO - DOMÍNIO COMPROVADO - INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ OU DE FRAUDE À EXECUÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.
Por força do princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado ao órgão "ad quem" examinar pedido que não tenha sido apreciado perante o juízo singular, sob pena de configurar hipótese de supressão de instância.
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro. De acordo com o artigo 678 do Código de Processo Civil, se suficientemente provado o domínio ou posse do embargante sobre o bem objeto dos Embargos de Terceiros, deverá ser suspensa a execução principal sobre o mesmo, bem como mantida ou reintegrada provisoriamente a sua posse em favor do embargante que a houver requerido. (TJ/MG, Décima Oitava Câmara Cível, agravo de instrumento nº 1.0342.19.005108-2/001, relator Desembargador Mota e Silva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de fevereiro de 2020).

Anoto que não é o caso de presunção de fraude, pois a venda realizou-se na data de 15 de junho de 2001, e a citação do executado ocorreu em 15 de fevereiro de 2006 (fls. 7verso, execução fiscal nº 746-62.2005.811.0048) e, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, a existência de fraude na alienação presume-se quando realizada após a citação no processo judicial, na presente hipótese.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE.
(...)
9. Conclusivamente: (a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.º 10, do STF. (...). (STJ, Primeira Seção, REsp 1141990/PR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2010).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a sentença em sua integralidade.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR